Tribunal: TJDFT
Processo: 0712377-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712377-58.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TERRACAP RECORRIDOS: GENESIS CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CLÁUDIO ROBERTO FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA ENTRE PARTICULARES. DECISÕES ANTERIORES PRECLUSAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TERRACAP. EFETIVA DESOCUPAÇÃO OU RETOMADA. MEDIDAS NÃO COMPROVADAS. PERMANÊNCIA DA POSSE DO PARTICULAR. 1. Originada a lide em discussão possessória sobre imóvel entre particulares, cabe, em tal aspecto, averiguar no âmbito da controvérsia surgida entre estes, a quem deve ser garantida a proteção possessória, o que não se confunde com a tutela do direito à efetiva propriedade, consolidada em favor da TERRACAP. 2. Inexistindo novos elementos ou relevantes aspectos fático-jurídicos aptos a afastar a proteção possessória deferida no âmbito da controvérsia instaurada entre particulares, impõe-se manter a ordem reintegração de posse em favor do autor, em detrimento ao réu, porquanto amparada em decisões judiciais anteriores e preclusas. 3. O registro de consolidação da propriedade do imóvel em favor da TERRACAP, não afasta, por si só, a posse do particular sobre o bem, uma vez que não comprovada qualquer providência e/ou medida deferida judicialmente, em demanda própria, atinente à efetiva desocupação ou retomada da posse do imóvel, com amparo no previsto no art. 30 da Lei no 9.514/97. 4. A notícia de inclusão do imóvel em procedimento de leilão extrajudicial pela TERRACAP ou a mera alegação de desinteresse de investidores e impedimento da venda pro preço justo, não afasta a proteção possessória conferida ao autor por decisões anteriores e preclusas, até que concluída a eventual alienação ou efetivamente retomado o bem pela TERRACAP. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos artigos 465, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado relativo a não concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 465 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp 1794012/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/5/2021). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Em relação à alínea c, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/5/2020 e REsp n. 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2/6/2020.” (AgInt no AREsp 1813291/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030